Tribunal: TJDFT
Processo: 0742709-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e crimes afins, denominada “Gang dos Baianos” ou ”Gang da Barreira”. Inquérito Policial n. 963/2021-16aDP. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude. Paciente investigado em inquérito policial pela prática de crime de tentativa de homicídio. Denúncias anônimas apontando envolvimento do paciente com o tráfico de drogas vinculado à “Gangue dos Baianos”. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.